Tribunal: TJDFT
Processo: 0723632-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CNIB. CENTRAL DE NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 139, IV DO CPC. MEDIDA ATÍPICA INADEQUADA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO.
1. O art. 139, IV do Código de Processo Civil dispõe que o magistrado, na condução do processo, poderá determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial.
2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi criada pelo Conselho Nacional de Justiça, através do Provimento n. 39/2014, com o objetivo de integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, em todo o território nacional, não se destinando, porém, à penhora de bens em processo cível ou a pesquisa de patrimônio de devedores de instituição financeira.
3. In casu, as medidas referentes à indisponibilidade de bens junto ao sistema CNIB é inadequada para a satisfação do crédito, além de não representar modo eficaz de compelir a parte executada ao pagamento do débito.
4. O sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) foi recentemente lançado pelo CNJ como uma solução tecnológica “desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)” (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/).
5. A ferramenta disponibilizada no sistema SNIPER auxilia na localização de vínculos patrimoniais, societários e financeiros em diversas bases de dados como a Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Agência Nacional de Aviação Civil, Tribunal Marítimo, Controladoria-Geral da União e o próprio Conselho Nacional de Justiça, razão pela qual merece ser acolhido o pleito de pesquisa ao sistema.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente desprovido, para determinar a realização de pesquisa ao sistema SNIPER.